Tribunal: TJSP
Processo: 1021983-64.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Apelação. Ação indenização por dano moral. Pretensão de indenização fundada em indevida inclusão de apontamentos em banco de dados mantido pela ré. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Comprovada a prévia notificação do autor pelo órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito (Súmulas no 359 e 404 do STJ, art. 43, §2o do CDC). Cadastro que contém informações objetivas, claras e

Ementa:
Apelação. Ação indenização por dano moral. Pretensão de indenização fundada em indevida inclusão de apontamentos em banco de dados mantido pela ré. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Comprovada a prévia notificação do autor pelo órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito (Súmulas no 359 e 404 do STJ, art. 43, §2o do CDC). Cadastro que contém informações objetivas, claras e verdadeiras, com todos os elementos necessários para identificar o débito e o credor (art. 43, §1o, do CDC). Ausência de conduta ilícita da ré a ensejar a pretendida reparação pecuniária. Sentença mantida, com majoração de honorários. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000683713
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021983-64.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante LUCAS
BISPO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SERASA EXPERIAN S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021983-64.2019.8.26.0554 - Voto no 6131 - DS
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1021983-64.2019.8.26.0554
Apelante: Lucas Bispo da Silva
Apelado: Serasa Experian S/A
Comarca: Santo André
Juiz(a): Bianca Ruffolo Chojniak
Voto no 6131
Apelação. Ação indenização por dano moral. Pretensão de
indenização
fundada
em
indevida
inclusão
de
apontamentos em banco de dados mantido pela ré.
Sentença
de
improcedência.
Recurso
do
autor.
Comprovada a prévia notificação do autor pelo órgão
mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito (Súmulas
no 359 e 404 do STJ, art. 43, §2o do CDC). Cadastro que
contém informações objetivas, claras e verdadeiras, com
todos os elementos necessários para identificar o débito e
o credor (art. 43, §1o, do CDC). Ausência de conduta
ilícita da ré a ensejar a pretendida reparação pecuniária.
Sentença mantida, com majoração de honorários. Recurso
desprovido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença que julgou
improcedente a ação de indenização por dano moral e condenou a parte autora ao
pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por
cento) do valor da causa (fls. 308/313). Os embargos de declaração interpostos pelo
autor foram julgados improcedentes pelo juízo de origem (fl. 358).
O autor, ora apelante, pleiteia a reforma da sentença para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021983-64.2019.8.26.0554 - Voto no 6131 - DS
3
julgar procedente a demanda. Sustenta, em síntese, que: (a) o apontamento em nome do
autor de débito com o “Banco Santander” foi realizado sem observância aos requisitos
do artigo 43, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, pois, o banco de dados não traz
informações suficientes para identificação da pendencia, que foi disponibilizada sem a
prévia comunicação ao autor, em 13/05/2016; (b) também incumbia à ré fazer constar
que o débito com o credor “FDC IPANEMA VI” estava sendo contestado junto ao
credor (fls. 361/378).
Contrarrazões a fls. 382/393.
Recurso tempestivo, regularmente processado e com
dispensa de preparo em razão da gratuidade da justiça (fl. 37).
Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 362).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O autor, em sua petição inicial, sustenta que houve
irregularidade na negativação efetuada em seu nome. Aduz que: (a) não houve
comunicação prévia do apontamento em seu nome com relação à débito com o “Banco
Santander” que, ademais, não possui informações suficientes para identificação do
débito (portadores dos cheques, numeração, valor e outros), em inobservância ao artigo
43, §1o do Código de Defesa do Consumidor; (b) os débitos com o credor “FDC
IPANEMA VI” estão sendo discutidos judicialmente, informação que não consta no
cadastro.
Pois bem.
O artigo 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor
prevê que o consumidor deverá ser comunicado por escrito acerca da abertura de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021983-64.2019.8.26.0554 - Voto no 6131 - DS
4
cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo, quando não solicitada por ele.
O enunciado da Súmula no 359 do Superior Tribunal de
Justiça, estabelece que: “cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao
Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”, enquanto a Súmula
no 404 do Superior Tribunal de Justiça completa que: “É dispensável o aviso de
recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu
nome em bancos de dados e cadastros”.
Nesse contexto, a responsabilidade do órgão mantenedor
de cadastro de proteção ao crédito limita-se à efetuar a comunicação prévia ao devedor
quanto à existência de pendências no nome deste, com a finalidade de garantir que o
consumidor exerça o direito de pagar a dívida ou opor-se à negativação perante os
credores.
No caso, observa-se que o autor foi previamente
notificado da inclusão de apontamentos em seu nome por débitos com o “Banco
Santander”, decorrente de devolução de cheques sem fundo (fl. 82), conforme carta de
postagem a fls. 85, datada de 19/12/2017.
O artigo 43, §1o, do Código de Defesa do Consumidor,
“os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em
linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes
a período superior a cinco anos.”.
Observa-se que o apontamento prevê de forma clara que o
débito decorre de devolução de cheques em 13/05/2016 (data da devolução), tendo
como credor o “Banco Santander”, com disponibilização destas informações em
09/01/2018 (fl. 93), em observância ao artigo 43, § 1o, do Código de Defesa do
Consumidor.
A instituição financeira também esclareceu que a “data da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021983-64.2019.8.26.0554 - Voto no 6131 - DS
5
inclusão” (10/03/2015) refere-se à data do recebimento da primeira informação de
cheque sem fundos emitidos pelo CPF consultado.
Tal como apontado em sentença: “As anotações são
objetivas, claras e verdadeiras, contendo todos os elementos necessários e suficientes
para identificar o débito e o credor (valor, vencimento, número do contrato e nome do
credor), além de não superarem o prazo de 5 (cinco anos)”.
Por fim, é irrelevante para a demanda o fato de que os
débitos com credor “FDC IPANEMA VI” estejam sendo discutidos judicialmente, pois
não foi demonstrado o trânsito em julgado naqueles de sentença que declarou inexigível
o débito e, ainda que este fosse o caso, incumbiria ao credor proceder a retirada do
nome do devedor dos cadastros, responsabilidade que não se estende ao órgão
mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito.
Portanto, a respeitável sentença deve ser mantida,
também pelos seus fundamentos.
Nesta fase recursal, impõe-se a majoração dos honorários
do advogado da parte apelada para 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos
termos do artigo 85, § 2o e 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade
concedida.
Eventual interposição de embargos de declaração
manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao pagamento de
multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de justiça gratuita,
nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021983-64.2019.8.26.0554 - Voto no 6131 - DS
6
Aguiar, j. em 14.5.1996).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator